Tribunal: TJPA
Processo: 0818766-79.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818766-79.2022.8.14.0051

APELANTE: HORMEZINDA SANDALA ARANTES MAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos de Ação Declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir;

2
. O processo foi extinto sem julgamento do mérito, o que torna descabida a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

3.
A questão posta nos autos diz respeito à isenção de crédito tributário disciplinada na Lei nº 7.713/88;

4.
Nos termos do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição, afastando a hipótese de falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo prévio;

5.
Com efeito, considerando-se a desnecessidade de esgotamento administrativo, ou mesmo de prévio requerimento extrajudicial, o feito deve retornar à primeira instância;

6.
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e
dar provimento

ao recurso de apelação
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 17111561) interposto por
HORMEZINDA SANDALA ARANTES MAIA
contra sentença (Id.17111560) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos de Ação Declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir.

Alega a Apelante, em síntese, que o Juízo a quo se equivocou ao decidir que primeiramente a autora deveria requerer a concessão do benefício, pela via administrativa, uma vez que sem tal precedente não haveria necessidade e/ou utilidade na busca da tutela jurisdicional, sendo carecedora do direito de ação.

Apresentada contrarrazões arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito infirmou os termos da apelação (Id. 17111566).

Coube-me o feito por distribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 17317082).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Estado do Pará aduz ser ilegítimo para compor o polo passivo, pois a parte autora pretende obter a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre seus proventos, retido pelo IGEPREV. Diz ser a autarquia previdenciária dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, não possuindo qualquer ato fiscalizatório sobre ela.

No caso dos autos, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, o que torna descabida a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de Apelação Cível interposto por
HORMEZINDA SANDALA ARANTES MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos de Ação Declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir.

A demanda de origem consiste em ação declaratória de isenção de imposto de renda, com pedidos de tutela de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pela apelante, que é aposentada e afirma possuir
paralisia irreversível e incapacitante – artrite reumatoide soropositiva (CID 10 M05.8), Osteoartrite secundária (CID M19.3), Paraplegia e Tetraplegia (CID G82)
– doenças graves, contida no rol da Lei nº 7713/88.

Assevera que, em razão de tais diagnósticos, enquadra-se em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda.

O juízo
a quo
deferiu a justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias procedesse com a emenda da inicial, acostando aos autos o pedido administrativo de isenção de imposto de renda, sob pena de indeferimento (Id. 1711553).

A parte autora peticionou ao juízo informando não ter feito nenhum pedido administrativo, haja vista não ser requisito legal para o ajuizamento da ação. (Id. 17111554).

Decisão postergando a análise da liminar para após a formação do contraditório e determinou a citação do requerido para apresentar contestação (Id. 1711155).

O Estado do Pará apresentou contestação apresentada, arguindo sua

ilegitimidade passiva, a prescrição quinquenal e no mérito a ausência de laudo oficial que comprove a enfermidade (Id. 17111556).

Interlocutória rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e intimando a parte autora para que promova a emenda à inicial, incluindo no polo passivo da demanda o IGEPREV (Id. 17111558).

Emenda à inicial atendida (Id. 17111559).

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“Adoto como relatório o que dos autos constam.

A parte autora fora intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de que acostasse comprovação de requerimento administrativo prévio à demanda, de modo a revelar a tentativa de solução e a presença de lide.

Em resposta, se manifestou pela desnecessidade Id nº 85176847.

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, calcado no art. 321, do CPC.

Sem custas ou honorários.

Arquivem-se.”

A questão posta nos autos diz respeito à isenção de crédito tributário disciplinada na Lei nº 7.713/88.

Nos termos do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição, afastando a hipótese de falta de interesse de agir.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA- ISENÇÃO – MOLÉSTIA GRAVE – ART. 30, LEI 9.250/95 – CONTEMPORANEIDADE – SÚMULA 627/STJ - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.Discute-se nos presentes autos a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de isenção de imposto de renda em decorrência de moléstia grave, conforme previsão da Lei nº 9.250/95.

2.A isenção do imposto de renda é tratada pelo artigo 6.º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, que prescreve a neoplasia como mau que autoriza a concessão do citado favor legal.

3.O artigo 176, caput, do Código Tributário Nacional, prescreve que as isenções decorrem da lei e devem atender aos requisitos e condições legais.

4.A isenção do imposto de renda por doença é tratada na cabeça do artigo 30 da Lei 9.250/95, o qual prescreve para comprovar a doença é necessário laudo pericial oficial emitido por serviço médico da União, Estado, Distrito Federal ou Município.

5.A mencionada legislação não exige a contemporaneidade dos sintomas para que seja mantido o benefício de isenção do imposto de renda, pois o favor legal é concedido para diminuir o sacrifício dos aposentados e lhes permitir permanecer sem os sintomas do mal, o que exige o dispêndio de grandes somas na aquisição de medicamentos. Precedentes.

6. A questão já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade" (súmula nº 627). Deste modo, prescinde o prévio requerimento administrativo da benesse em questão, devendo o feito ter o regular prosseguimento.

7.Agravo de instrumento provido.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011027-06.2019.4.03.0000 , Rel. Desembargador Federal Convocado MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 18/05/2020, Intimação via sistema DATA: 29/05/2020)”

“TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. ART. 6º , XIV , DA LEI 7.713 /1988. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PRECEDENTE DO TRF3.SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(TRF-3 - RI: 00616544320214036301 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL FLAVIA DE TOLEDO CERA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 12/11/2021)”

Com efeito, considerando-se a desnecessidade de esgotamento administrativo, ou mesmo de prévio requerimento extrajudicial, o feito deve retornar à primeira instância de origem.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento

ao recurso de apelação
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024